Tribunal: STJ
Processo: 1014819-32.2022.8.26.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2691588 - SP(2024/0257351-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SOCIEDADE DE CONSULTORIA E ASSISTENCIA MEDICA
DAVID EVERSON UIP S/S
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA VIEIRA SILVA - SP452572
BEATRIZ FERREIRA DUARTE - SP471960
DANIELLA PEREIRA DOS SANTOS BATISTA - SP451592
ELLEN CRISTINA DA SILVA MURBACH - SP497323
IGOR GUILHEN CARDOSO - SP306033
JULIA MANTOVANI FREIRE DE CARVALHO - SP462337
LUIS FERNANDO XAVIER SANTOS MARTINS - SP480001
MARIA FERNANDA MORAIS DE MELO - SP471860
NATHALIA GOMES MONTEIRO - SP385046
RICARDO LUIS ROSSI JUNIOR - SP481362
AGRAVADO
: FERNANDO CIPRIANO
ADVOGADA
: PRISCILA GOMES - SP441054
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
HONORÁRIOS
MÉDICOS.
IMPROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
CONTRATAÇÃO
DOS
SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Na hipótese, o Tribunal
, após o exame acurado dos autos, das provas
a quo
e da natureza da avença, concluiu que a parte recorrente não comprovou a
contratação da prestação de serviços, por diversos fundamentos vinculados
aos fatos da lide.
2. A modificação da conclusão do Tribunal de origem demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, além da necessidade de
interpretação de cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso
especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
07/04/2026
13/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55883771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:47:13
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: ebfbd878-599a-448e-88f8-220fa91ab922

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:47:13
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: ebfbd878-599a-448e-88f8-220fa91ab922

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2691588 - SP(2024/0257351-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SOCIEDADE DE CONSULTORIA E ASSISTENCIA MEDICA
DAVID EVERSON UIP S/S
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA VIEIRA SILVA - SP452572
BEATRIZ FERREIRA DUARTE - SP471960
DANIELLA PEREIRA DOS SANTOS BATISTA - SP451592
ELLEN CRISTINA DA SILVA MURBACH - SP497323
IGOR GUILHEN CARDOSO - SP306033
JULIA MANTOVANI FREIRE DE CARVALHO - SP462337
LUIS FERNANDO XAVIER SANTOS MARTINS - SP480001
MARIA FERNANDA MORAIS DE MELO - SP471860
NATHALIA GOMES MONTEIRO - SP385046
RICARDO LUIS ROSSI JUNIOR - SP481362
AGRAVADO
: FERNANDO CIPRIANO
ADVOGADA
: PRISCILA GOMES - SP441054
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
HONORÁRIOS
MÉDICOS.
IMPROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
CONTRATAÇÃO
DOS
SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Na hipótese, o Tribunal
, após o exame acurado dos autos, das provas
a quo
e da natureza da avença, concluiu que a parte recorrente não comprovou a
contratação da prestação de serviços, por diversos fundamentos vinculados
aos fatos da lide.
2. A modificação da conclusão do Tribunal de origem demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, além da necessidade de
interpretação de cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso
especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial, interposto por
CLÍNICA DR. DAVID E. UIP - SOCIEDADE DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA
com fulcro na alínea "a" do permissivo constitucional,
MÉDICA DAVID EVERSON UIP
objetando-se decisão, tomada pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em acórdão
assim ementado (fls.
):
337/343
Documento eletrônico VDA55393580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:41
Código de Controle do Documento: 8dacaf19-3e7a-4385-9e13-2b40e8dc0f8a

"Ação de cobrança Prestação de serviços médicos na especialidade de
infectologia Atendimento em ambiente hospitalar por equipe da clínica
autora Ausência de prova da efetiva contratação dos serviços pelo réu
Paciente internado após sentir dores no peito e sintomas gripais, no período
da pandemia Diagnóstico de Covid-19 recebido no dia anterior, com
liberação Internação ocorrida, principalmente, para investigar problema
cardíaco, motivando a contratação particular e exclusiva de cardiologista
para acompanhamento e cirurgia Visitas da equipe de infectologistas da
autora durante a internação feitas em caráter particular sem autorização do
réu Paciente com convênio que cobria atendimento pelo hospital, não
havendo prova de recusa de pagamento das despesas pelo plano Ademais,
profissionais da autora que prestaram o serviço são integrantes do próprio
corpo clínico do hospital Ausência de prova de contratação particular –
Descumprimento do dever de informação, considerando a relação de
consumo Improcedência mantida Recurso não provido."

Os embargos de declaração opostos pela ora recorrente foram rejeitados (fls. 356/358
).
Em seu recurso especial (fls.
), a recorrente alega violação dos seguintes
361/381
dispositivos de lei federal: arts. 107, 112 e 113, todos do Código Civil.
Sustenta que os pedidos iniciais de condenação da parte recorrida em honorários
médicos foram julgados improcedentes, sob o fundamento de que não há nos autos prova acerca
da concordância do recorrido em assumir pagamento pelo tratamento médico realizado.
Assevera que, todavia, foi comprovada a devida prestação dos serviços, o que foi inclusive
reconhecido na sentença. Aponta que comprovou a prestação de serviços mediante juntada de
prontuário médico, tendo por oito vezes realizado suas atribuições. Assevera que a parte
recorrida aceitou os serviços sem oposição, sabendo do seu caráter particular, não havendo
exigência legal de forma específica contratual para o caso concreto.
Aponta que o recorrido baseou sua defesa em atendimento supostamente realizado
exclusivamente por outro médico (Dr Roberto Kalil). Entretanto, tal alegação foi desconstituída
quando da juntada do prontuário médico.
Contrarrazões ofertadas às fls. 386/411.
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJ-SP inadmitiu o apelo nobre, dando
ensejo ao presente agravo.
Contraminuta oferecida às fls. 426/441.
É o relatório.
VOTO

Extrai-se dos autos que, na origem, trata-se de ação de cobrança. A parte autora
, ora recorrente, alegou ter prestado serviços médicos de
CLÍNICA DR. DAVID E. UIP
infectologia durante a internação do réu
, ora recorrido no Hospital
FERNANDO CIPRIANO
,
Sírio-Libanês, com oito visitas particulares no período de 17 a 24 de maio de 2020, totalizando
crédito de R$ 16.000,00. Diante disso, propôs ação de cobrança para recebimento dos
honorários, sustentando que o pagamento feito ao cardiologista da parte ré não abrangeria os
serviços por ela realizados.
Documento eletrônico VDA55393580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:41
Código de Controle do Documento: 8dacaf19-3e7a-4385-9e13-2b40e8dc0f8a

A sentença julgou improcedentes os pedidos por ausência de prova da contratação
particular e do cumprimento do dever de informação na relação de consumo, bem como
condenou a autora ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor da causa (fls. 282-
286).
O acórdão de apelação negou provimento, reiterando a inexistência de prova de
contratação particular, a cobertura do convênio e a falta de informação clara sobre custo
adicional, com referência aos deveres do consumidor (CDC,
o, III) e à necessidade de
art. 6
transparência, mantendo a improcedência e majorando honorários nos termos do CPC (art. 85, §
11) - (e-STJ, fls. 337-343); posteriormente, os embargos de declaração foram rejeitados por
inexistência de omissão, com menção ao prequestionamento pelo CPC (art. 1.025) - (e-STJ, fls.
356-358).
Nos termos do próprio acórdão:

"O prontuário médico juntado aponta que, de fato, o réu recebeu visitas de
médicos infectologistas integrantes da clínica autora, durante a internação
no Hospital Sírio Libanês (p.
).
249/269
Não há prova, porém, da efetiva contratação de tais serviços em caráter
particular, ônus a cargo da autora.
Evidentemente que o réu não poderia demonstrar que não contratou esses
serviços, pois se trata de prova negativa.
O simples fato da equipe da autora ter realizado atendimentos ao réu quando
ele estava internado não é suficiente, por si só, para confirmar o negócio
jurídico.
De acordo com o prontuário, o réu deu entrada no hospital apresentando
“dor precordial e sintomas gripais” (p. 250), com diagnóstico de Covid
recebido um dia antes, mas liberado com medicação (p. 256).
Tal como alegado na defesa, a internação do réu aconteceu,
principalmente, devido a dores no peito, tanto que precisou passar por
(cateterismo cardíaco e angioplastia p. 250).
procedimento cirúrgico
E esse foi o motivo que o levou a contratar o cardiologista, Dr. Roberto Kalil
Filho (p. 73), único médico responsável informado no documento (p. 249/250
e 255).
Se na ocasião o réu também estava com Covid, era esperado que, durante a
internação, ele recebesse cuidados de profissionais especializados, ou seja,
infectologistas, do próprio hospital.
Porém, como consignado na sentença, o réu contava com cobertura de
convênio médico (Amil p. 72), inexistindo prova de que o plano de saúde
tenha se recusado a cobrir as despesas com o tratamento da doença.
Por outro lado, conforme destacado pelo réu, os médicos da autora que
fizeram as visitas integram, igualmente, o corpo clínico do próprio hospital
(p.
e
).
324/325
206/216
Nesse contexto, a contratação particular deveria ser provada de maneira
convincente, em atenção aos deveres de transparência e boa-fé, já que o réu
não tinha como saber com o que estava concordando.
É evidente que o réu não foi advertido de que aquelas visitas estavam sendo
efetuadas em caráter particular, com custo adicional de R$ 2.000,00 por
atendimento prestado, sendo surpreendido com a cobrança.
Tudo indica que o profissional foi chamado pelo cardiologista que atendia o
réu, como normalmente acontece em hospitais como o Sírio Libanês, e
começou a atendê-lo sem combinar o valor dos honorários, o que é
inadmissível, sobretudo quando se apresenta conta estratosférica, por visitas
ao paciente.
Veja-se que o réu não tinha motivo para não pagar a conta, pois tinha
recursos, tanto que pagou expressiva quantia ao conhecido cardiologista.
Documento eletrônico VDA55393580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:41
Código de Controle do Documento: 8dacaf19-3e7a-4385-9e13-2b40e8dc0f8a

A autora sequer esclarece os detalhes de como a contratação supostamente
teria ocorrido, apenas afirmando genericamente que o réu nunca se opôs,
ficando subentendido que nunca fora combinado o preço das visitas.
Não há, na verdade, qualquer indício de contratação dos serviços da autora
nos moldes descritos, nem ao menos um único recibo, autorização ou
documento assinado pelo paciente ou seu responsável que pudesse validar a
cobrança.
[...]"

O apelo nobre não merece prosperar.
Do excerto transcrito, constata-se que o egrégio Tribunal
, após o exame
a quo
acurado dos autos, das provas, dos documentos, da natureza da avença, concluiu que:
não há
(i)
prova efetiva da contratação dos serviços médicos da parte ré, em caráter particular;
a
(ii)
internação da parte recorrida se deu por dores no peito, e não por covid-19, tanto que precisou
passar por cirurgia;
o réu detinha plano de saúde, não havendo evidência de que o recorrido
(iii)
foi advertido das visitas médicas em caráter particular.
A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre tais pontos, como pleiteia
a parte ora agravante, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é
inadmissível em sede de recurso especial, por vedação da Súmula 7 do STJ.
No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
REGULARIDADE NA COBRANÇA. MEDIDOR REGULAR. DANOS
MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. NECESSIDADE DE REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos
autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no
enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior.
2. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.944.163/MG,
Ministro MARCO AURÉLIO
, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
BELLIZZE
17/12/2025,
22/12/2025)

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME
CPC/2015.
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada contra o Município de
Caxias do
Na sentença, os pedidos foram julgados parcialmente
Sul/RS.
procedentes, condenando o ente demandado ao pagamento do montante de
R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) pelos serviços extraordinários não
compensados. Foram opostos embargos de declaração, os quais foram
rejeitados. No Tribunal de origem, a decisão foi mantida. Foram opostos
embargos de declaração, os quais foram rejeitados. No Superior Tribunal de
Justiça, trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial.
II - Não há violação do
do
quando o Tribunal a quo se
art. 1.022
CPC/2015
manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para
Documento eletrônico VDA55393580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:41
Código de Controle do Documento: 8dacaf19-3e7a-4385-9e13-2b40e8dc0f8a

o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como
verificado na hipótese.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida". EDcl no MS
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
V - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto
no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida".
VI - Agravo interno improvido."
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.955.742/RS,
Ministro FRANCISCO FALCÃO
, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2025,
22/12/2025)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO.
CABIMENTO.
DO CÓDIGO CIVIL. REEXAME FÁTICO-
ART. 413
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. Nos termos da jur isprudência desta Corte "é facultado ao órgão julgador,
de ofício, reduzir o valor da cláusula penal caso evidenciado o seu manifesto
excesso, inclusive em sede de cumprimento de sentença, desde que o título
executivo não se tenha pronunciado sobre o tema" (AgInt no
Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp 681.409/SP,
DJe de
.
07/02/2019,
20/02/2019)
2. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos,
concluiu pela redução da cláusula penal, tanto pelo cumprimento parcial da
obrigação pelo réu, quanto pela postura do autor, que por muitos anos
sequer buscou a lavratura da escritura referente ao imóvel ou mesmo se
certificou de que teria sido baixada a garantia locatícia que constava do
registro.
3. A modificação do entendimento lançado no acórdão recorrido demandaria
o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em
sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp
relator
, Quarta
2.498.375/SP,
Ministro RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJEN de
3/11/2025,
10/11/2025)

Desse modo, ante a ausência de qualquer subsídio capaz de alterar os fundamentos do
recorrido, subsiste inalterado o entendimento nele firmado, não merecendo prosperar,
decisum
portanto, o presente recurso.
Diante do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55393580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:41
Código de Controle do Documento: 8dacaf19-3e7a-4385-9e13-2b40e8dc0f8a

Com supedâneo no
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios devidos à parte agravada em 10% sobre o valor já fixado pelas
instâncias ordinárias, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo legal, bem como eventual prévia concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55393580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:41
Código de Controle do Documento: 8dacaf19-3e7a-4385-9e13-2b40e8dc0f8a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.691.588 / SP
Número Registro: 2024/0257351-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10148193220228260008
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SOCIEDADE DE CONSULTORIA E ASSISTENCIA MEDICA DAVID
EVERSON UIP S/S
ADVOGADOS : IGOR GUILHEN CARDOSO - SP306033
NATHALIA GOMES MONTEIRO - SP385046
JULIA MANTOVANI FREIRE DE CARVALHO - SP462337
MARIA FERNANDA MORAIS DE MELO - SP471860
DANIELLA PEREIRA DOS SANTOS BATISTA - SP451592
LUIS FERNANDO XAVIER SANTOS MARTINS - SP480001
BEATRIZ FERREIRA DUARTE - SP471960
ELLEN CRISTINA DA SILVA MURBACH - SP497323
RICARDO LUIS ROSSI JUNIOR - SP481362
ANA CAROLINA VIEIRA SILVA - SP452572
AGRAVADO
: FERNANDO CIPRIANO
ADVOGADA
: PRISCILA GOMES - SP441054
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
HOSPITALARES
Documento eletrônico VDA55854847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:55:47
Código de Controle do Documento: 3d2aaea0-76eb-4249-8211-a29a061d9456

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:55:47
Código de Controle do Documento: 3d2aaea0-76eb-4249-8211-a29a061d9456